Tribunal: TJBA
Processo: 8019433-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019433-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º-A, I). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO PRISIONAL AMPARADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. REITERAÇÃO DELITIVA EM CURTO LAPSO TEMPORAL. HABITUALIDADE CRIMINOSA. MODUS OPERANDI PADRONIZADO. ATUAÇÃO REITERADA EM TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PACIENTE QUE RESPONDE A MÚLTIPLAS AÇÕES PENAIS. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de crimes de roubo majorado, sob alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a inicial sucinta do habeas corpus, que aponta o ato coator e a tese central, configura inépcia a ponto de impedir o conhecimento da ordem; e (ii) analisar se a prisão preventiva, fundamentada na reiteração delitiva e no modus operandi do paciente, que pratica roubos em série no transporte coletivo com uso de arma branca, preenche os requisitos do art. 312 do CPP para a garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O habeas corpus, por tutelar o direito à liberdade, não exige rigor formal excessivo, sendo suficiente a indicação do ato coator e da tese de ilegalidade para viabilizar o conhecimento da ordem, afastando-se a alegação de inépcia da inicial. 4. A prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ambos evidenciados no caso concreto por elementos colhidos na fase investigativa, inclusive reconhecimento das vítimas e confissão do paciente. 5. O risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de múltiplas ações penais por crimes da mesma natureza praticados em curto intervalo de tempo, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 6. O conjunto fático evidencia modus operandi padronizado, consistente na atuação em transporte coletivo urbano, mediante uso de arma branca, abordagem direta das vítimas e subtração de bens sob grave ameaça, inclusive com violência física e intimidação reiterada. 7. A repetição das condutas, aliada à forma de execução dos delitos, revela periculosidade concreta do agente e risco efetivo de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do padrão contínuo de atuação criminosa. 9. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Habeas corpus conhecido, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, e ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A reiteração delitiva em curto lapso temporal, associada à prática de roubos mediante padrão reiterado de atuação em transporte coletivo, com uso de arma branca e grave ameaça, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, por evidenciar risco concreto à ordem pública; 2. O modus operandi padronizado e a habitualidade criminosa revelam a periculosidade concreta do agente, legitimando a custódia cautelar; 3) Condições pessoais favoráveis, isoladamente, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: Art. 157, § 2º, inciso VII, dp CP; Art. 312 do CPP; Art. 654, §1º, do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 206.422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 932.299/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8019433-28.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de SALVADOR/BA, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente, JOÃO GUALBERTO SANTOS CAMPOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .